Tribunal: STM
Processo: 7000177-46.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC. TESE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. TESE. OFENSA. PRINCÍPIOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBRIGATORIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. INSIGNIFICÂNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. TEMA 339 /STF. TEMA 183/STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na ausência de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais não caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Mera alegação de que os efeitos da decisão combatida transcendem os interesses individuais do Agravante não configura repercussão geral. O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa, consubstanciada na alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da insignificância, da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Temas nº 660, nº 183 e nº 182 do STF. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, dispõe que a fundamentação de acórdão ou de decisão pode ser feita se forma sucinta, sem necessidade de realizar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Tema nº 339/STF. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/09/2023 A
14/09/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000177-46.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: JULIO BRIZOLARA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O AGRAVO INTERNO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO
AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO Nº 7000177-46.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: JULIO BRIZOLARA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DPU.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO
CPC. TESE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.
INOCORRÊNCIA. TESE. OFENSA. PRINCÍPIOS. DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
OBRIGATORIEDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DAS
DECISÕES
JUDICIAIS.
INSIGNIFICÂNCIA.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 660/STF. TEMA 339 /STF. TEMA 183/STF. DECISÃO
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na
ausência de demonstração de repercussão geral das questões
constitucionais não caracteriza usurpação da competência do STF, uma
vez que apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte
Constitucional para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo.
Mera alegação de que os efeitos da decisão combatida transcendem os
interesses individuais do Agravante não configura repercussão geral.
O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de
repercussão geral quando o julgamento da causa, consubstanciada na
alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da
insignificância,
da
proporcionalidade,
da
razoabilidade,
da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação
das decisões judiciais, depender de prévia análise da adequada
aplicação de normas infraconstitucionais. Temas nº 660, nº 183 e nº
182 do STF.
O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, dispõe que a
fundamentação de acórdão ou de decisão pode ser feita se forma
sucinta, sem necessidade de realizar o exame pormenorizado de cada
7000177-46.2023.7.00.0000
40001354833 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

uma das alegações ou provas. Tema nº 339/STF.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARANTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em rejeitar o Agravo Interno, para manter na íntegra a decisão que não admitiu o
Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 11 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela nobre Defensoria Pública da
União, em assistência ao Cabo do Exército JULIO BRIZOLARA, contra decisão
proferida pela Presidência do Superior Tribunal Militar, que, com fundamento no art.
1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, c/c o art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do STM, negou seguimento ao Recurso Extraordinário nº
7000788-33.2022.7.00.0000, e assim, deixou de remeter os autos ao Supremo
Tribunal Federal.
Extrai-se do acompanhamento processual, fornecido pelo Sistema do e-
Proc, relativo à questão em exame, que, no dia 22 de julho de 2021, o ora Recorrente
foi preso em flagrante por ter extraviado o conjunto impulsor do ferrolho e o
ferrolho do fuzil 7.62mm, nº 806691, de utilização do Comandante da Guarda,
durante seu quarto de hora, no interior do 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado –
Escola (processo 7000524-20.2021.7.01.0001/RJ, evento 1, DENUNCIA1).
Após instauração e regular processamento da respectiva Ação Penal
Militar, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª
CJM, em sessão de julgamento ocorrida em 9 de novembro de 2021, julgou
procedente a Denúncia, para condenar o Cabo do Exército JULIO BRIZOLARA
pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, combinado com o art. 70, inciso II,
alínea " l", ambos do Código Penal Militar. Para tanto, fixou pena de 2 (dois) anos,
4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime
inicialmente semiaberto, sem direito à suspensão condicional da execução da pena
7000177-46.2023.7.00.0000
40001354833 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(art. 88, inciso I, alínea “a”, do CPM), concedendo, porém, o direito de apelar em
liberdade. Foi aplicada, ainda, a pena de exclusão das Forças Armadas, na forma do
art. 102 do CPM (processo 7000524-20.2021.7.01.0001/RJ, evento 96, SENT1).
A DPU, em defesa do Cabo do Exército JULIO BRIZOLARA,
interpôs recurso de Apelação contra a referida Sentença, requerendo, em
preliminar, a devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na primeira
instância. No mérito, buscou a absolvição do apelante, ora agravante, sob o
argumento de que o referido Graduado estaria vivenciando dificuldades financeiras,
dessa forma, restou caracterizado o estado de necessidade como excludente da
culpabilidade. Subsidiariamente, invocou o princípio da insignificância, para
requerer a desclassificação do crime de peculato-furto para o delito de furto
privilegiado (art. 240, § 2º, do CPM). Por fim, considerando a possibilidade
de indeferimento dos pedidos anteriores, pleiteou a redução da pena para o mínimo
legal, a concessão do benefício da suspensão condicional da pena e o cumprimento
da pena em regime aberto.
O Ministério Público Militar, em sede de Contrarrazões, pugnou pelo
desprovimento do apelo defensivo.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso, opinou pela manutenção in totum da
Sentença vergastada.
Conforme o Acórdão publicado em 3 de outubro de 2022, esta Corte
Castrense, por unanimidade, conheceu e, por maioria, deu provimento parcial ao
Apelo defensivo, para mantendo os termos da condenação imposta ao
Recorrente, alterar somente a forma de cumprimento de pena, fixando o regime
aberto, com base no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.
Inconformada, a Defensoria Pública da União opôs os Embargos
Infringentes e de Nulidade autuados sob o nº 7000733-82.2022.7.00.0000,
o qual teve seguimento negado em razão de sua intempestividade.
Além do citado Embargos Infringentes, no dia 14 de novembro de
2022, a DPU interpôs também o Recurso Extraordinário (RE), autuado sob o
nº 7000788-33.2022.7.00.0000, oportunidade na qual consignou os seguintes
pedidos:
"[...] 01) Cassar o Acórdão emanado pelo STM, nos autos dos Apelação nº
7000087-72.2022.7.00.0000, por ofensa ao princípio constitucional do devido
processo legal, proporcionalidade e razoabilidade, para absolver JULIO
BRIZOLARA da tentativa do crime de peculato (artigo 303 § 2º combinado com o
art. 70, inciso II, alínea l, ambos do Código Penal Militar) com fundamento no
7000177-46.2023.7.00.0000
40001354833 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

artigo 439, alínea 'd', do CPPM, por reconhecer a excludente de culpabilidade
prevista no artigo 39 do CPM. Subsidiariamente, requer-se a desclassificação do
peculato- furto para o delito de furto privilegiado.
02. Caso mantida a condenação, que se digne a reconhecer a prevalência do voto
vencido da e. Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
acompanhando a divergência proposta pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
no sentido de reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo
único do art. 30 do CPM em seu mínimo legal, que é a fração de 2/3 (dois terços),
sendo fixada a pena em definitivo de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de
reclusão, com a concessão do sursis, bem como no regime prisional aberto.".
Em suas razões recursais, o Recorrente apresentou argumentos para
demonstrar o prequestionamento. No tocante à ofensa constitucional, alegou que a
não desclassificação do delito de peculato para furto privilegiado, na forma
requerida pela defesa, violou os Princípios da Proporcionalidade, da Razoabilidade e
da Insignificância. Inconformado com a pena que lhe foi aplicada e sob o argumento
de que a dosimetria foi fixada em patamar superior ao mínimo-legal, à revelia de
justificação, o Recorrente alegou afronta à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal de 1988, assim como violação ao Princípio da Individualização
da Pena. A repercussão geral foi apresentada mediante a alegação de que a matéria
arguida envolve questões relevantes do ponto de vista social e jurídico que
ultrapassam os interesses subjetivos da causa (evento 1 do RE).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões
subscritas pelo Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso, pugnou pela
inadmissão do Apelo Extremo, ante a ausência de repercussão geral da matéria
ventilada, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.
E, no mérito, pelo desprovimento do presente recurso, ante a inexistência de
violação à Constituição Federal de 1988.
Em Decisão publicada em 27 de dezembro de 2022, o referido
Recurso Extraordinário foi inadmitido com fulcro no no art. 1.030, inciso I, alínea
“a”, inciso V, do Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (processo 7000788-33.2022.7.00.0000/STM,
evento 10, DOC1). Extrai-se do mencionado decisum que o Recorrente não
logrou êxito em demonstrar qualquer violação a preceitos constitucionais,
manifestando, por outro lado, a intenção de revolver questões já amplamente
debatidas nos presentes autos e referentes à aplicação de normas
infraconstitucionais, o que se mostra incabível em sede de Recurso Extraordinário.
Não restou demonstrada, também, a questão da repercussão geral.
Inconformada mais uma vez com a decisão exarada no referido RE, a
Defensoria Publica da União interpôs, em 3 de março de 2022, o Agravo Interno ora
em análise, pleiteando, em suma, a admissibilidade e o seguimento daquele RE
(processo 7000788-33.2022.7.00.0000/STM, evento 16, AGR_INT1).
7000177-46.2023.7.00.0000
40001354833 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em
suas
Razões
recursais
(evento
1),
alega
estarem preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do
RE. Reafirma que a repercussão geral no presente recurso está configurada pela
grave afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e da
especialidade, cuja densidade constitucional transcende aos interesses dos
envolvidos Ação Penal Militar, em testilha.
Afirma, ainda, que não cabe a esta Corte Superior Castrense
manifestar-se sobre a repercussão geral, uma vez que essa competência pertence ao
Pretório Excelso.
Por fim, requer que seja o presente recurso de Agravo Interno
conhecido e acolhido, in verbis :
"1. O Recurso Extraordinário possa ser admitido, sendo determinado o seu
processamento para o Superior Tribunal Federal para, ao final, seja provido o
Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante.
2. Subsidiariamente, em não havendo reconsideração de vossa excelência, que seja
o presente Agravo Interno submetido à apreciação do Plenário do egrégio Superior
Tribunal Militar para julgamento e provimento do recurso, a fim de que seja
reformada a Decisão e dado conhecimento e prosseguimento ao Recurso
Extraordinário interposto.".
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões
subscritas pelo Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso, repisou os argumentos
que refutaram o cabimento e provimento do RE, ante a ausência de afronta
constitucional, e da nítida intenção de reapreciação da matéria infraconstitucional,
qual seja, a desclassificação do delito de peculato para a figura típica do furto
privilegiado, bem como a discussão sobre a dosimetria da pena imposta. Consignou
ainda que o Recorrente não exauriu todas as vias recursais, razão pela qual não cabe
o Apelo Extremo. Portanto, manifesta-se pelo conhecimento e pela rejeição do
presente Agravo Interno (evento 10).
Tendo em vista a manutenção da decisão agravada, em juízo negativo
de retratabilidade, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a
teor do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o Relatório.
VOTO
7000177-46.2023.7.00.0000
40001354833 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conheço o presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de
Processo Civil (CPC)
1 e do art. 123, inciso IV, do Regimento Interno do STM
2.
A Defensoria Pública da União pretende que a Decisão agravada seja
reconsiderada, com o escopo de se admitir o Recurso Extraordinário interposto,
remetendo-o ao Supremo Tribunal Federal para apreciação e julgamento; ou,
subsidiariamente, que o presente Agravo seja submetido ao Plenário desta Corte, de
modo a reformar a Decisão recorrida, dando conhecimento e prosseguimento ao
Recurso Extraordinário ajuizado.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Registre-se que o Recurso Extraordinário ora em apreço teve
seguimento negado ao Pretório Excelso, pela Presidência desta Corte, primeiramente
(evento 8 do RE), por ter sido interposto contra decisão que não era última ou única
instância, à luz do que preconiza o art. 102, inciso II, alínea "a", da CF/88, haja vista
que os Embargos Infringentes e de Nulidade, anteriormente opostos, foram
manejados em descompasso com o prazo recursal, e assim,
declarados intempestivos. Não obstante, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea
"a", do CPC, o Apelo Extremo teve o seguimento negado, também, em razão de não
preencher o requisito da repercussão geral, bem como de deixar de comprovar
violação aos princípios constitucionais invocados, conforme abaixo se expõe:
"No que tange à suposta afronta aos princípios da
proporcionalidade/razoabilidade e da insignificância, cumpre ressaltar que
a Suprema Corte já consolidou o entendimento de que o Direito Penal Militar
protege bens jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito Penal
comum, em especial, a regularidade de operação e funcionamento das instituições
militares.
[...]
Noutro giro, no que tange às alegações de violação ao princípio da
individualização da pena e ao princípio do devido processo
legal, 'atrelado' aos princípios da obrigatoriedade de fundamentação das decisões
judiciais e da legalidade, a Suprema Corte já consolidou Temas, nos quais decidiu
não haver repercussão geral em tais matérias, eis que para a análise das supostas
violações mostrar-se-ia imprescindível a análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais.". (Grifos originais.)
Em suas Razões recursais, a DPU alega a usurpação de competência do
Suremo Tribunal Federal por esta Presidência, no tocante à análise da repercussão
geral e sustenta que a matéria em debate transcende aos interesses individuais do
7000177-46.2023.7.00.0000
40001354833 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Agravante e que a deliberação sobre a afronta aos princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa seria necessária para evitar a degradação do
Estado Democrático de Direito.
Inicialmente, é de se salientar que a finalidade do instituto da
repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal Federal do excesso de processos
que demandem solução idêntica a temas já sedimentados por aquele Plenário.
Assim, ao realizar juízo negativo de admissibilidade, aplicando a
sistemática da repercussão geral, como no caso em testilha, o eminente Ministro-
Presidente, ou mesmo o Colegiado da Corte de origem, não está usurpando
competência do STF, mas, sim, exercendo atribuição estabelecida legalmente.
Nesse sentido, colhem-se os seguintes Arestos:
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso
extraordinário com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de
usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do
tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não configura usurpação
de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo
interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base
em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia
na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade
reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, §
4º, do CPC).” (STF - 1ª Turma. Ag. Reg na Reclamação nº 49.980. Rel. Min. DIAS
TOFFOLI. Julgamento: 27/6/2022.) (Grifo nosso.)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA.
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da
repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do
CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF – 2ª Turma. Ag. Reg.
na
Reclamação
nº
39.942.
Rel.
Min.
EDSON
FACHIN.
Julgamento:
20/10/2020.) (Grifo nosso.)
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de
instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos
processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de
instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da
decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art.
543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão
geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no
processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não
está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a
remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da
lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou
menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema
Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da
7000177-46.2023.7.00.0000
40001354833 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se
converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI nº
760.358 QO. Relator Min. GILMAR MENDES. Tribunal Pleno. Julgado em
19/11/2009.) (Grifo nosso)."
Tal entendimento está fundamentado no Código de Processo Civil,
segundo o qual o Tribunal a quo, no exercício de suas atribuições, deve obstar o
seguimento dos Apelos Extremos que versem sobre temas que não se revestem de
repercussão geral. Vale dizer que essa orientação nada mais é do que o cumprimento
da disposição constante no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo
Civil. Nesse sentido, por oportuno, reproduzo o seu teor:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido
será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o
qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo
Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a
recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão
geral;
Dessa forma, ao contrário do alegado pela Defesa, a Decisão que
negou seguimento ao Recurso Extraordinário em questão não usurpou a competência
do Supremo Tribunal Federal, uma vez que apenas aplicou o entendimento
jurisprudencial (proferido em regime de repercussão geral) daquela Corte ao caso
concreto enfrentado.
In casu, a Decisão impugnada observou estritamente o entendimento
da Suprema Corte em relação ao emprego da sistemática da repercussão geral pelos
demais Tribunais, visto que o Pretório Excelso já sedimentou entendimento pela
inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao devido processo
legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada
aplicação de normas infraconstitucionais, consoante estampado no Tema 660 do STF
(ARE 748371 RG), in verbis:
TEMA 660
“Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento
da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo
legal e aos limites da coisa julgada”.
TESE:
7000177-46.2023.7.00.0000
40001354833 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a
ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do
precedente fixado no RE nº 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, Dje 13/03/2009”.
O Tema 339 também fundamentou a Decisão recorrida, para
demonstrar a ausência de repercussão geral na abordagem defensiva de ofensa aos
princípios da individualização das penas, da obrigatoriedade da fundamentação das
decisões judiciais e da legalidade, a saber:
TEMA 339
“Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.”
TESE:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”
EMENTA:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário
(CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º
e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma
das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4.
Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos
procedimentos relacionados à repercussão geral.”. (STF – Plenário. AI nº 791.292
QO-RG. Rel. Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 23/06/2010; (Grifo nosso).
Por fim, o Tema 183, também explicitado no bojo da Decisão
vergastada, rechaçou a presença de repercussão geral na análise da suposta violação
aos princípios da insignificância, da proporcionalidade e da razoabilidade, invocados
dentro do mesmo contexto e recebendo idêntico tratamento, a saber:
Agravo de Instrumento nº 747.522 RG (Tema 183/STF)
“RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância.
Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição
Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral.
Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do
princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional”. (STF.
Plenário.
AI
nº
747.522.
Rel.
Min.
CEZAR
PELUSO.
Julgamento:
27/08/2009). (Grifo nosso.)
7000177-46.2023.7.00.0000
40001354833 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, mostra-se acertada a Decisão recorrida que, com fundamento
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso
IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, negou seguimento ao
Recurso Extraordinário, deixando de remetê-lo ao Supremo Tribunal Federal.
Na verdade, para viabilizar a reforma da Decisão recorrida, caberia ao
Agravante demonstrar que o entendimento firmado pelo STF, nos referidos
precedentes, não se aplica ao presente feito. Nesse sentido, cita-se trecho do voto do
Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado
pela Segunda Turma, em 6 de maio de 2019, que bem explicita a matéria, in verbis:
“[...] a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a
reforma da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento
interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a
eventual existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso
concreto e a tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar
trânsito ao apelo extremo.". (Grifos no original.)
Porém, em suas Razões recursais, o Agravante não logrou êxito em
demonstrar que a hipótese apresentada não se subsome aos precedentes citados, de
modo a justificar a reforma da Decisão vergastada. Ao revés, o Agravante, insiste nas
mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo a alterar o
entendimento que lhe negou seguimento. Os argumentos apresentados sobre a
repercussão geral foram consignados de forma genérica, sem demonstrar a
repercussão geral específica dos fatos deste processo.
Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente
Agravo Interno, para manter íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso
Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354833v38
e do código CRC 755ed92d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 1/11/2023, às 5:59:25
1. Art. 1.030. Recebida a petição [...] os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá: [...] § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno,
nos termos do art. 1.021.
7000177-46.2023.7.00.0000
40001354833 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Art. 123. Cabe Agravo Interno: [...] IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da
repercussão geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário.
7000177-46.2023.7.00.0000
40001354833 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR